Tribunal: TJMT
Processo: 1016027-21.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016027-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSEN CAROLINE PEREIRA DOURADO SPINELLI - CPF: 042.693.371-09 (RECORRENTE), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES. DILIGÊNCIA QUE CABE À PARTE INTERESSADA. NULIDADE REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E RETENÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUE
IO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. PLEITO DE ENCERRAMENTO DE CONTA E
DE
DEVOLUÇÃO DE
VALORES

DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PAR
CIALMENTE PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Isso

ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

são

comprovados

por

meio
de
documentos
e
estes

já

são

suficientes
para a
formação
da
convicção
do
julgado
r
,
tornando

desnecessária

a

expedição
de
ofício
para
obtenção
de
informações
de interesse das partes.
Arguição
de
nulidade

rejeitada
.

2. As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
nas

contas

correntes
de
seus

c
lientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
,
devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
p
restou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

deve

ser
considerado

indevido
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

3. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
sem

apresentação
de
justificativa
e
nem
de
notificação

prévia
,
somado

ainda
à
retenção
de
valores
,
t
rata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente

a

ensejar
o
dano
moral
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazen
do o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o
blo
queio

indevido
da
conta

bancária
da
parte

consumidora
e a
retenção
de
valores

a

ela

pertencentes
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
se
mostra
inferior
àquelas
que
vêm

sendo

fixadas

pelas

Turmas

Recursais

nos

casos
de
bloqueio

indevido
de
c
onta

bancária
e
retenção
de
numerários
,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
, o valor
fixado

na

sentença

será

mantido
.

5. As
instituições

financeiras

estão

autorizadas
a
realizar
o
encerramento
da
conta

bancária
de
seus

correntistas
,
d
esde
que
observadas
as
providências

exigidas

pelo
art. 5º da
Resolução

nº
4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
.
Inexistindo
interesse
na

manutenção
da
conta

corrente
da
consumidora
, é
devido
o
pleito
de
seu

encerramento
, com a
respectiva

devolução
de
nume
rários

nela

presentes
.

6.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016027-21.2024.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BTG PACTUAL S.A.

Recorrido
:
JESSEN CAROLINE PEREIRA DOURADO SPINELLI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JESSEN CAROLINE PEREIRA DOURADO SPINELLI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BTG PACTUAL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
conclu
iu

como

indevido
o
bloqueio
da
conta

corrente
da
parte

reclamante
,
porquanto

em

desacordo
com as
determinações

normativas
.
Julgou

parcialmente

procedente a reclamação para determinar o desbloqueio da conta

bancária
da
consumidora
,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

cerceamento
de
defesa

decorrente
da
não

expedição
de
ofício

ao
Banco Central a
fim
de
evidenciar

a

ilicitude
das
t
ransações

recebidas
pela
parte

reclamante
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) o
bloqueio é legítimo e decorre da identificação de movimentação

suspeita

ou

indevida
,
tratando
-se de
exercício
regular de
seu

direito
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; c) o
quantum
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e d)
não

possui
interesse
na

manutenção
da
conta

bancária
da
parte

reclamante
,
devendo

ocorrer

apenas
a
devolução
do
saldo

existente

na

conta
.
Requereu
a
anulação
do
decisum

ou
, no
mérito
, que
ele

se
ja

reformado
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental e

já
se
encontram

suficientemente

instruídos
para a
formação
d
a

convicção
do
juízo
.

Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
a
suposta

necessidade
de
expedir

ofício

ao
Banco Central a
fim
de
obter

documentos
que
corroboram

a

ilicitude

nas

transações

recebidas
pela
parte
,
destaco
,
primeiramente
, que
não

foi

apresentado

qualquer

elemento
de
prova

ou

indício
de
supostas

irregularidades

cometidas
pela
parte

reclamante

em

suas

transações

bancárias
.
Depois

disso
,
a

expedição
de
ofício
,
requerendo

informações
de inte
resse das partes se
trata
de
medida

excepcional
que
tem

cabimento

apenas

após
a
comprovação
do
esgotamento
das
diligências

extrajudiciais

cabíveis
as partes.

Neste
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EXIBIÇÃO DE EXTRATO ACI
ONÁRIO. INDEFERIMENTO. A
requisição
de
informações

pelo

magistrado
,
por

meio
de
expedição
de
ofício
, é
medida

excepcional
que
tem

cabimento

apenas

após
a
comprovação
do
esgotamento
de
diligências

extrajudiciais

por

parte
do
interessado
,
ou

nos

casos
de
hip
ossuficiência
do
postulante
,
hipóteses

inocorrentes

na

espécie
.
Agravo
de
instrumento

provido
. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70076637016,
Vigésima
Quarta Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga,
Julgado

em
25/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. É
excepcional

a

intervenção
do Poder
Judiciário
junto
aos

órgãos
e
entid
ades

públicas
e
privadas
para
a

obtenção
de dados
sobre
as
pessoas

físicas

ou

jurídicas
, pela
segurança
das
informações
e
devido
à
característica

sigilosa

desses

registros
. 2.
Contudo
,
não
tendo o
credor

esgotado
as
diligências

possíveis no sentido de loca lizar a parte

executada e eventuais bens passíveis de constrição judicial, na

medida

em
que
não

comprova
que
realizou

buscas
junto
aos

órgãos

públicos

ou

bancos
de dados
disponibilizados

na
internet, é
impossível
o
deferimento
da
diligência

solicitada
. REC
URSO DESPROVIDO, EM DECISÃO
MONOCRÁTICA. (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70077036234,
Primeira
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck,
Julgado

em
16/04/2018)

Ressalto, ademais, que o juízo se trata do destinatário das provas, n
ão cabendo a ele atuar de forma ativa na produção de provas em favor de qualquer das partes.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC
)
e
da
duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVI
II, CRFB), mostra-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, o que justifica o julgamento antecipado da lide, tal como realizado pelo juízo singular, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

Bloqueio
de
conta

corrente
.

Para a
segurança do próprio correntista, a instituição financeira pode realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por
hackers
, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de d
ados.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação, objetivando que o consumidor preste os esclarecimentos necessários, atualize seus dados e se submeta aos procedimentos de segurança, como a substituição de senha
s e cartão autografo.

Nestes

casos
,
a

instituição

financeira

deve

comprovar
a
prévia

notificação
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
ao

passo
que
o

consumidor

deve

comprovar
que
realizou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de

segurança
para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Nesse
sentido
:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
. SUSPEITA DE FRAUDE.
BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM CONCRETO. De
acordo
com
os

documentos

juntados
e, no
caso

em

concreto
,
restou

devidamente

comprovada

pelo
banco
requerido
a
suspeita
de
fraude

nos

depósitos

bancários

em

nome
da
empresa

autora
, que
gerou

o
bloqueio

da
conta

corrente

e do
numerário

lá

contido
. Para
a

apuração
da
responsabilidade

objetiva

há

necessida
de
de que
seja

demonstrado
o
ato

ou

fato

ilícito

gerador
do
dano

alegado
,
dispensando
-se, a
partir

daí
,
a

apuração
da culpa,
conforme

orientação
do
artigo
14 do
CDC ,
o que
não
se
verica
dos autos.
Não

há

qualquer

ilegalidade
,
a

ensejar

a

indenização

pleit
eada
,
por
se
tratar
de
exercício
regular de
direito
.
Sentença

mantida
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (
Apelação

Cível
Nº 70054759238,
Décima
Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa,
Julgado

em
23/07/2013).

EMENTA: APELA
ÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando
o
bloqueio
de
conta

corrente
da
parte

autora

em

razão
da
suspeit
a
de
fraude
, e que
foi

determinada

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
competia

ao banco réu a comprovação da contestação da operação

supostamente

fraudulenta
.
Não
tendo o banco se
desincumbindo
do
seu

ônus
,
mostra
-se
indevido
o
bloqueio
da
conta
e do
seu

respect
ivo

saldo
. (TJ-MG - AC: 10236140017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de
Julgamento
: 03/10/2019, Data de
Publicação
: 11/10/2019)

Analisando
o conjunto
fático

probatório
dos autos, nota-se que
a

instituição

financeira

não

comprova
que
notificou
a
pa
rte

reclamante

sobre
o
bloqueio

realizado

em

sua

conta
e,
muito

menos
,
apresentou

os

indícios

motivadores
do
bloqueio
,
cingindo -se apenas a dizer à consumidora que identificou

supostas

movimentações

suspeitas

ou

indevidas
,
sem

especificar

quais
e
nem
o
res
pectivo

motivo
de
assim
as
considerar
,
praticando
conduta

abusiva
.

Destaco, que a notificação do encerramento da conta ocorreu somente depois da realização do bloqueio indevido (ID 216833685/PJe2
,
fl. 04),
eis que
fo
i e
nviad
a
somente em 16/04/2024,
enquanto
o bloqueio ocorreu no início do mês de março, ou seja, claramente não houve notificação prévia realizada pela instituição financeira requerida.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
inst
ituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
,
decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
o

bloqueio
é
indevido
e,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral.

Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recu
rsais
, o
indevido

bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
caracterizado
pela
ausência
de
justificativa
e de
notificação

prévia
,
somado

ainda
à
retenção
de
valores
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente

a

ensejar
o
dano
moral.

Ness
e
sentido
:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍT
IMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por
hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esc
larecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considera
do indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição
financeira. 2. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corrente do consumidor, sem apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, trata-se de falha na p
restação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (...) (N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
publicado
no
DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BLOQUEIO DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES - IRREGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA
- DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ocorrendo o bloqueio da conta corrente da consumidora sem justificativa e sem notificação prévia, é evidente a falha na prestação de serviço bancário, uma vez que impossibi
litou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. (TJMT 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQ
UELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVID
O. (...) 4. Conta corrente do consumidor bloqueada, em razão da suspeita de utilização para fraude. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a fim de prestar-lhe informações. 5. Falha na prestação
dos serviços
bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. (...) 8. Recurso desprovido. (N.U 1039798-6
7.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021,
publicado
no DJE 23/09/2021)

No
presente

caso
,
como

acima

fundamentado
, o
bloqueio
da
conta

corrente
da
parte

reclamante

foi

realizado
de
forma
indevida
,
ficando

ela

impossibilitada
de
realizar

qualquer

transação
,
assim

como

houve
a
retenção
de
valores

na

conta

bloqueada
.

Dessa forma, é
devida

a

indenização

por

dano
moral
decorrente
dos
ilícitos

praticados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
m
oral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
tít
ulo
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
ind
enizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
a
ocorrência
do
bloqueio
da
conta

bancária
da
parte

reclamante
, que
foi

realizado
de f
orma
indevida
,
somado

ainda

ao

fato
de que
houve
a
retenção
de
quantia

decorrente
da
referida

conduta
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 3.000,00
) se
mostra
inferior
ao
s
que
vêm

sendo

fixad
o
s

pelas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,
deve

ser

mantido
. Quanto aos valores que vem sendo arbitrados, confiram-se:

N.U 1043475-97.2023.8.11.0002,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024; N.U 1001119-76.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/202
4,
Publicado
no DJE 24/05/2024; e N.U 1004094-16.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023
.

Encerramento
de
conta

corrente
e
restituição
de
saldo
.

As
in
stituições

financeiras

estão

autorizadas
a
realizar
o
encerramento
da
conta

bancária
de
seus

correntistas
,
desde
que
observadas
as
providências

exigidas

pelo
art. 5º da
Resolução
nº 4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
,
em
especial a
notificação

prévia
do

consumidor
(
inciso
I do
referido

dispositivo
),
informando

a

intenção
de
rescindir
o
contrato
entre as partes,
assim

como

os

respectivos

motivos
.

No
caso

concreto
, tendo
em
vista a
expressa

manifestação
de
vontade
da
instituição

financeira

recorrente

em

re scindir o contrato de manutenção da conta

corrente
da
parte

reclamante
, e tendo
em
vista o
devido

contraditório

neste

processo
,
assim

como
a
inequívoca

ciência

d
o consumidor
,
entendo

pertinente e devido o pleito de ence rramento da conta e devolução do saldo

nela

existente
,
formulado
pela
recorrente
,
mormente

porque

ninguém
é
obrigado
a
contratar

ou

permanecer

contratado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
determinar
que a
parte

reclamada

proceda
com a
liberação
do
sald
o

existente

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, e
,
somente

depois
, realize o
encerramento
da
conta

corrente
de
sua
titularidade
.

Tend
o
em vista
que a retenção ocorreu indevidamente e sem justo motivo, o valor
deverá
ser
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ),
considerando-se para tanto a data do bloqueio da conta,
e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024